Tribunal: TJDFT
Processo: 0719226-38.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719226-38.2024.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA RECORRIDA: MARIA APARECIDA SITTA FORTINI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. DIAGNÓSTICO DE SÍNDROME DE SJOGREN. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO "OFF LABEL". TRATAMENTO NA FORMA INDICADA PELO MÉDICO RESPONSÁVEL. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. FIXAÇÃO DO VALOR. MANTIDO. 1. O uso de medicamento "off label", por si só, não impede o seu fornecimento pelo plano de saúde, principalmente quando houver prescrição autorizadora do médico assistente do beneficiário. 2. Existindo cláusula contratual restritiva, esta não pode se sobrepor ao direito fundamental à saúde do paciente, uma vez que não é o plano de saúde ou a ANS que faz a escolha sobre o melhor e mais eficaz tratamento, incumbindo a decisão somente ao médico, profissional de saúde, que indica, com base em critérios científicos, o procedimento mais adequado e eficaz para o tratamento do paciente/beneficiário. Precedentes. 3. Os precedentes do C. STJ sobre a taxatividade do Rol da ANS (EREsp 1886929 e 1889704) não são vinculantes e a Lei no 14.454/2022 que, embora tenha alterado a redação da Lei 9.656/98 para estabelecer que o rol da ANS constitui referência básica para os planos de saúde, também passou a estabelecer critérios técnicos para cobertura de tratamentos fora desse rol. 4. A recusa no tratamento indicado pelo médico da beneficiária, idosa e diagnosticada com Síndrome de SJOGREN, ultrapassa o simples inadimplemento contratual, gerando o dever de indenizar pelo dano extrapatrimonial. No caso, mantido o valor fixado na r. sentença (R$ 10.000,00). 5. Negou-se provimento ao apelo. A recorrente alega violação aos artigos 10, §4o, e 16, inciso VI, ambos da Lei 9.656/98, 187, 188, inciso I, 421, 422, 480 e 884, todos do Código Civil, requerendo o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por dano moral, ao argumento de que não houve prática de ato ilícito, já que não é obrigatória a cobertura de procedimentos excluídos da cobertura contratual, com amparo no rol da ANS. Subsidiariamente, pede a redução do valor fixado a tal título por ser excessivo. Ao final, requer que as publicações e/ou intimações referentes ao presente feito sejam sempre lançadas em nome de sua patrona POLIANA LOBO E LEITE, OAB/DF sob no. 29.801 (ID 71063398). Nas contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos aos artigos 10, §4o, e 16, inciso VI, ambos da Lei 9.656/98, 187, 188, inciso I, 421, 422, 480 e 884, todos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “A indevida recusa a custear o medicamento indicado pelo médico assistente de paciente idosa, diagnosticada com câncer, identificado como “Síndrome de SJOGREN”, constitui inequívoco ato ilícito (ID 64955004), ultrapassando o simples inadimplemento contratual, o que gera o dever de reparação pelo dano extrapatrimonial.” (ID 67340347). Com efeito, a Corte Superior já decidiu que para modificar as conclusões do acórdão combatido e concluir pela inexistência de danos morais indenizáveis, ou que o valor fixado estaria exorbitante, seria necessário o revolvimento do conjunto dos fatos e das provas constantes dos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “Modificar a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que a parte agravada quanto ao cabimento do pedido de indenização por danos morais, bem como a redução do valor implica o reexame de fatos e provas” (AgInt no AREsp n. 2.605.658/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 71063398. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025